Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724292-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA AGRAVADO: MARCOS KEPLER TEMOTEO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA contra decisão (Id. 239512239 dos autos no 0706928-38.2020.8.07.0006) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de MARCOS KEPLER TEMOTEO XAVIER, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação de saldo a título de FGTS e/ou PIS/ PASEP em nome do devedor e eventual penhora de valores; bem como deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Em suas razões recursais, a seguradora agravante relata que a decisão recorrida foi omissa quanto ao pedido de expedição de ofícios aos DETRAN/DF e DETRAN/GO para informar sobre quem é o credor fiduciário do veículo encontrado em nome do devedor (via pesquisa RENAJUD), visando a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem; bem como em relação ao pedido de envio de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para informarem sobre saldos de FGTS e PIS/PASEP, objetivando a penhora de eventuais valores encontrados. Alega que a remuneração dos dois vínculos laborais do executado agravado totaliza a quantia de R$29.680,66, razão pela qual é possível a penhora do percentual de 30% sobre a remuneração do devedor, em razão do entendimento de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, é relativa, desde que observada a manutenção da dignidade do devedor e de sua família. Colaciona julgados em respaldo à sua tese. Aduz a necessidade de expedição de ofícios ao DETRAN/DF e DETRAN/GO, a fim de verificar a instituição financeira titular da alienação fiduciária que recai sobre o veículo em questão, considerando que a seguradora exequente não localizou meios que viabilizassem a identificação do credor fiduciário. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal requerida, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de expedição de ofícios ao DETRAN/DF e DETRAN/GO para identificação do credor fiduciário do veículo, bem como de penhora sobre percentual de remuneração do executado agravado; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de alienação do veículo ou de comprometimento dos rendimentos pelo devedor. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para a penhora do percentual de 30% sobre a remuneração do devedor ou de outro percentual que se entenda razoável; bem como para expedição de ofícios ao DETRAN/DF e DETRAN/GO para que informem quem é o credor fiduciante do veículo em questão. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 72984666. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando para tanto a mera alegação de risco de eventual dilapidação do patrimônio pelo devedor. Registra-se que as penhoras requeridas poderão ser realizadas a qualquer tempo, presentes os requisitos para a sua concessão. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, razão pela qual revela-se medida mais adequada aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora